Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-42.2021.8.07.0010
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Vistos etc. Consoante anteriormente assinalado, fora conferido prazo à apelante – HBM Distribuidora de Produtos Alimentícios Ltda. - para evidenciar sua situação financeira, de molde a ser apreendido se pode ser contemplada com a gratuidade de justiça que postulara ao apelar, deixando, fiada no benefício, de preparar o apelo que formulara. Sucede que, conquanto devidamente intimada, deixara transcorrer in albis o prazo que lhe fora assinalado[1]. Diante dessa situação, não pode a apelante ser agraciada com a gratuidade postulada, pois não há no instrumento processual substrato material apto a subsidiar a aferição de sua capacidade econômica, e, no caso, somente poderia ser agraciada com a salvaguarda se evidenciado que não está em condições de suportar os custos processuais. Destarte, diante da ausência de comprovação de sua situação financeira, nego a gratuidade de justiça que postulara, assinalando-lhe o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do apelo que formulara. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Certidão de ID 47764456 (fl. 378).